Tribunal: STF
Processo: RE 103924
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- RESTITUIÇÃO DE INDEBITO.
PIS: CALCULO DO IPI DE SUA BASE.
E DE EXCLUIR-SE O IPI, DADA A SUA NATUREZA DE IMPOSTO INDIRETO, DA
BASE DE CALCULO DO PIS.
RECURSO PELA LETRA 'A', DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO CONHECIDO, E TAMBÉM NÃO CONHECIDO PELA LETRA 'D' DO MESMO
PRECEITO CONSTITUCIONAL, SE OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE
REFEREM A HIPÓTESES IDENTICAS OU SEMELHANTES.